Tribunal: TJES
Processo: 5015902-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015902-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ZOZIMO SOARES FILHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5015902-65.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
ZOZIMO SOARES FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
Alega o Requerente, em epítome, em sua petição inicial, que é policial militar, sendo que no dia 04/08/2018 sofreu acidente em serviço que culminou com o seu afastamento por 37 (trinta e sete) dias da atividade militar. Diz o Requerente, ainda, que teve reconhecido o direito ao pagamento de indenização decorrente do acidente sofrido, entrementes, o cálculo foi feito de forma equivocada, já que foi calculado com base no dia/soldo, sendo que recebe sua remuneração na forma de dia/subsídio.
”. ASSIM, REQUER O AUTOR A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO (IAS) NA MODALIDADE DIA/SOLDO PARA DIA/SUBSÍDIO, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 4.466,57.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBSERVA-SE QUE É INCONTROVERSO O FATO DE O AUTOR TER SOFRIDO ACIDENTE EM SERVIÇO, O QUE JÁ FOI RECONHECIDO PELA PARTE RÉ. DESSA FORMA, O MÉRITO DA DEMANDA VERSA TÃO SOMENTE SOBRE O VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SE CONSIDERADA A MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO, DE MODO QUE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, A LEI ORDINÁRIA Nº 8.279/2006 FOI EDITADA ANTERIORMENTE À INSTITUIÇÃO DA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007), MOTIVO PELO QUAL NÃO ERA POSSÍVEL PREVER QUE A INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTE DE SERVIÇO FOSSE NA MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO, VEZ QUE A REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO NÃO EXISTIA NO ORDENAMENTO ESTADUAL. ASSIM, ENTENDE-SE QUE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA IAS, DEVENDO SER CONSIDERADA A MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO. POR FIM, DESTACA-SE QUE, AO DETERMINAR O PAGAMENTO DA REFERIDA INDENIZAÇÃO NA MODALIDADE DIA/SUBSÍDIO, O JUDICIÁRIO NÃO ESTÁ ATUANDO COMO LEGISLADOR, MAS APENAS ADEQUANDO A BASE DE CÁLCULO DA IAS PAGA AO POLICIAL MILITAR QUE RECEBE POR SUBSÍDIO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)